Tribunal: TJMT
Processo: 1000073-08.2019.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000073-08.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALINE WENDPAP NUNES DE SIQUEIRA - CPF: 992.147.841-91 (RECORRENTE), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto- 1o VOGAL: após detida analise dos autos, acompanho o voto do relator. Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes-2o vogal: acompanho relator. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE SE MANIFESTOU E EXTERNOU NOS DEMAIS S DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

EMENTA:

CONCURSO PÚBLICO – ATRASO EM NOMEAÇÃO – INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO PARA AVERIGUAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO ACADÊMICA – CURSO ACADÊMICO COM PENDÊNCIAS JUNTO AO MEC – PROCESSO DE VERIFICAÇÃO DOCUMENTAL COM COMPLEXIDADE PRÓPRIA – DEMORA JUSTIFICADA – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não cabe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública Estadual no exame da documentação apresentada pela parte recorrente, pena de intromissão no seu juízo de conveniência e oportunidade, ressaltando que o processo de verificação documental tem sua complexidade própria, o que justifica a demora na nomeação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de nomeação retroativa ao cargo de professor da rede estadual de ensino e pagamento retroativo com danos morais.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Aponta que a ilegalidade do Estado recorrido em promover a nomeação da recorrente decorreu da excessiva demora na análise da documentação acadêmica apresentada.

2. Postula a imposição judicial ao Estado recorrido da obrigação de nomeação da recorrente ao cargo público para o qual foi aprovada.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Aponta que a ilegalidade do Estado recorrido em promover a nomeação da recorrente decorreu da excessiva demora na análise da documentação acadêmica apresentada.

Rejeito tal proposta recursal, eis que o conjunto probatório formado nos autos revela que o atraso na nomeação da parte recorrente decorreu da necessidade de se instaurar procedimento de averiguação dos documentos de formação acadêmica apresentados pela parte recorrente.

Com efeito, resta comprovado nos autos que a formação acadêmica da parte recorrente origina-se da instituição educacional UNIJALES, cujo curso acadêmico tinha pendências junto ao Ministério da Educação (MEC).

É, pois, dentro desse cenário fático-jurídico que, a meu sentir, deve ser confirmada a r. sentença fustigada, pois não pode o Poder Judiciário substituir a Administração Pública Estadual no exame da documentação apresentada pela parte recorrente, pena de intromissão no seu juízo de conveniência e oportunidade, ressaltando que esse processo de verificação documental tem sua complexidade própria, o que justifica a demora na nomeação da parte recorrente.

2.
Postula a imposição judicial ao Estado recorrido da obrigação de nomeação da recorrente ao cargo público para o qual foi aprovada.

Rejeito pelas mesmas razoes alinhavadas acima.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

V O T O S V O G A I S

Órgão

:

1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

N. Recurso

:

1000073-08.2019.8.11.0001

Recorrente(s)

:

ALINE WENDPAP NUNES DE SIQUEIRA

Recorrido(s)

:

ESTADO DE MATO GROSSO

Relator

:

Juiz
SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

RELATÓRIO

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. no 47782973), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em argumento recursal, a recorrente alega que o recorrido suspendeu a sua posse no cargo de professora para qual foi aprovada em concurso público, tendo em vista uma suposta análise do seu diploma de graduação, e, sem fundamento, se mantem inerte por meses, ceifando direitos financeiros, previdenciários e funcionais da recorrente. Ao final, pugna pela reforma da sentença.

Embora devidamente intimado para apresentar contrarrazões, o recorrido deixou o prazo transcorrer
in albis.

Em sessão realizada no dia 01/10/2020, o
MM. Juiz Relator – Dr.
Sebastião de Arruda Almeida
, negou provimento ao recurso para manter a sentença de improcedência.

Após apresentação do voto do ilustre Relator, vieram os autos para vista.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – 1o Vogal

Egrégia 1a Turma Recursal Temporária:

Após detida análise dos fatos e dos documentos carreados nos autos,
acompanho
o voto do ilustre Relator da presente demanda recursal.

Ressai dos autos que a parte recorrente foi aprovada em segundo lugar no concurso público para Professora de Artes, polo Várzea Grande, em 2017, conforme Edital no 01/2017/SEDUC de 03/07/2017, sendo nomeada em abril de 2018, oportunidade em que apresentou toda a documentação exigida para a sua posse.

Ocorre que, após análise prévia dos documentos apresentados, o demandado suspendeu a posse da recorrente, em razão da necessidade de verificação de validação de seu diploma de graduação em Artes Visuais, emitido pela Faculdade UNIJALES, sediada na cidade de Jales/São Paulo.

Em sua defesa, o demandado assevera que o motivo de suspensão da posse da autora foi a necessidade de averiguar a validação de seu diploma, em virtude da suspensão do curso de graduação que realizou junto à Faculdade UNIJALES.

Aduz que a suspensão de alguns cursos daquela faculdade foi justamente porque ela não possui autorização para ofertar curso na modalidade à distância e nem poderia solicitar abertura de campus em outro Estado. Além disso, a própria instituição de ensino alega que o curso da autora foi realizado por instituição parceira em Cuiabá, onde a autora reside e cursou graduação em Artes Visuais, e que não pode prosseguir com a posse da candidata até que tudo seja resolvido na seara administrativa.

O magistrado singular julgou a ação improcedente, sob o argumento de que o Judiciário não pode intervir em atos administrativos baseados em critérios de conveniência e oportunidade, bem como porque está seguindo as regras previstas no edital do certame.

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que a sentença recorrida
não
comporta reparos.

Observa-se que a SERES – Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, vinculada ao Conselho Nacional de Educação, emitiu Despacho no 17, de 25/03/2019, disferiu penalidades severas à referida instituição de ensino superior, dentre elas (id. 56476531):

“iv. O cancelamento, pelo Centro Universitário de Jales - Unijales (código 1224), dos diplomas conferidos a egressos de seus cursos de Formação Pedagógica de Docentes - para quaisquer habilitações, seja curso de formação pedagógica para bacharéis, seja curso de segunda licenciatura, ou qualquer outro curso sob qualquer denominação, ministrados em Cuiabá/MT, em Cariacica/ES e em qualquer outra localidade que não sua sede em Jales/SP, conforme determinação de seus atos autorizativos;”

Ressalta-se que a UNIJALES apresentou recurso administrativo junto ao Conselho Nacional de Educação, que está pendente de julgamento final até hoje, havendo, por enquanto, o voto do Conselheiro Relator pela convalidação dos estudos e respectivos diplomas dos alunos arrolados no processo no 23000.012507/2018-49, incluindo a recorrente.

Desta feita, tendo em vista que o Conselho Nacional de Educação ainda não decidiu, em definitivo, sobre o cancelamento do curso e do diploma da autora e de muitos outros na mesma situação, entendo que o Estado não pode empossar a candidata sem ter certeza de que o diploma será validado pelo órgão competente.

O ato administrativo de suspensão da posse da recorrente, ora
sub judice
, reveste-se de discricionaridade
, cabendo ao ente público demandado, após a conclusão do processo administrativo pelo Conselho Nacional de educação, avaliar a conveniência, a necessidade, a utilidade e a oportunidade da efetivação da posse da candidata para o cargo público que foi aprovada.

Havendo hígido conjunto probatório de que o diploma apresentado pela recorrente está eivado de vício de validação, não há como subsistir o controle jurisdicional do ato impugnado, sob pena de ofensa ao princípio da separação de poderes
.

Por tais razões, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença na íntegra, nos termos do artigo 46, da Lei 9.099/95, acompanhando o relator, pelos fundamentos alhures explanados.

É como voto.

Cuiabá (MT), 22 de outubro de 2020.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

1o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2020